Tribunal: STF
Processo: Rcl 60992
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSIÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DE CRITÉRIO OBJETIVO PARA A BASE DE CÁLCULO, NOS TERMOS DO § 2º DO ART. 81 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.